Tribunal: TJDFT
Processo: 0714121-96.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. alienação fiduciária DE VEÍCULO AUTOMOTOR. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO processual sem resolução de mérito. comprovação sobre a titularidade do bem. determinação não atendida. inércia da instituição bancária autora. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE veicular não efetuada pelo DEVEDOR fiduciante. REQUISITOS DA AÇÃO. existência de RELAÇÃO JURÍDICA contratual. MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. demonstração. suficiência probatória. prosseguimento da demanda. recurso CONHECIDO E PROVIDO. sentença cassada.
1. O Decreto-Lei no 911/69 dispõe que os documentos necessários ao processamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente restringem-se ao instrumento do contrato de alienação fiduciária, com seus requisitos legais (art. 1o), comprovando o negócio jurídico formalizado, e a notificação comprobatória da mora do devedor (art. 2o, § 2o). 1. 1. Nada dispõe sobre a existência de licenciamento do veículo em nome do devedor fiduciante ou anotação da garantia de alienação fiduciária como condição para o processamento da demanda.
2. Tendo em vista que a responsabilidade pela transferência de veículos automotores ser dirigida ao adquirente, nos termos do art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, sua inércia em realizar a alteração de titularidade perante órgão de trânsito não pode servir como obstáculo para o regular processamento da ação de busca e apreensão, isso porque tal fato viola a boa-fé, e permitiria que o devedor fiduciário se beneficiasse com sua própria torpeza.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.